Tribunal: TJDFT
Processo: 0730884-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0730884-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA EMBARGADO: VALERIA MIRANDA DE MAGALHAES, WALTER BOMFIM DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator